Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-62.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE PONTOS. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. AUTENTICAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA INSTUIÇÃO FINANCEIRA. DESIDIA DA CONSUMIDORA EM APRESENTAR OS DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO AO BANCO RESPONSÁVEL. LITIGANTE CONTUMAZ. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FRAUDADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora pretende a condenação da empresa recorrida a cumprir integralmente o contrato relativo ao programa de RCI, além de compensação pelos danos morais experimentados, no valor de R$24.000,00. O fundamento da sentença é a não comprovação dos pagamentos declarados pela recorrente, e as razões recursais estribam-se nos comprovantes de quitação inseridos com a inicial.
2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Inicialmente, observa-se que as partes firmaram contrato de Cessão de Direito de Uso de Imóvel em Sistema de Tempo compartilhado Mediante Utilização de pontos, id 41459694, mediante o pagamento de R$24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais), sendo a primeira de R$1.200,00 com vencimento em 03/09/2015, paga com cartão de crédito; mais onze parcelas de R$2.490,00 com vencimentos nos dias 10/09, 10/10, 10/11, 10/12/2015, 10/01, 10/02, 10/03, 10/04, 10/05 e 10/06/2016. Com a peça de ingresso vieram os comprovantes de pagamento, id 41459693, todos com autenticação, apesar de não ser possível colher os dados da instituição autenticadora do pagamento. Importa esclarecer que desde a primeira parcela a empresa recorrida fez contato com a recorrente informando a ausência daquele pagamento, sendo que esta insistia na realização do pagamento, e enviava o comprovante respectivo, é o que se infere do relatório de atendimento minudente inserido pela recorrida (id 41459871).
4. Aliás, consta no referido documento (p. 4) que (sic): “De acordo com a finalização da solicitação PT 13174243597 atendente Adriana (Santander Empresarial) informa que o valor pago referente ao vencimento 10/09/15 não foi repassado para o Bradesco nem para o Santander. Foi nos dada a orientação de que o cliente deve procurar o estabelecimento onde foi feito o pagamento munido do comprovante informando do ocorrido.”Grifei. No entanto, tal providência não foi adotada pela recorrente, em que pese os inúmeros e polidos contatos feitos pela empresa no sentido de solucionar o imbróglio, porquanto tenha ocorrido o mesmo “erro” em todos os pagamentos subsequentes.
5. Acrescente-se que no id. 41459876 o magistrado de origem conferiu prazo à autora para que diligenciasse junto à Instituição Financeira a fim de obter os comprovantes de quitação. No entanto, a determinação não foi cumprida ao argumento de não eram feitos por débito em conta, e a recorrente declarou o seguinte: “Devido o tempo passado, eis que vou solicitar ao banco extratos bancários de modo a comprovar os valores sacados da conta poupança.” Porém, sequer essa providência foi adotada pela interessada.
6. Importante mencionar que, à luz da teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, a qual aborda a ideia de que o ônus da prova deve ser atribuído à parte que possui maior chance de produzi-la, e não àquele que, por expressa dicção legal, deve necessariamente produzi-la, apesar da dificuldade de fazê-lo, evidenciando o propósito de assegurar igualdade de condições entre as partes processuais, de acordo com a conveniência de obtenção da prova, ainda que fosse deferida a inversão do ônus da prova, em nada se aproveitaria, uma vez que a Instituição Financeira não teria condições de produzir prova de que não houve a quitação do boleto, cabendo tão somente à recorrente a apresentação dos comprovantes à instituição que supostamente teria quitado os boletos, ônus do qual não se desincumbiu.
7. Cumpre explanar ainda que a recorrente é autora em mais de oitenta processos neste Tribunal de Justiça. E, também, tramitaram ações penais diante de condutas reiteradas de apresentação de documentos adulterados ou falsificados. Nos autos 0035965-11.2016.8.07.0001, foi condenada como incursa nas penas do art.304 c/c art. 298 c/c art. 71 do Código Penal por ter usado perante o 4o Juizado Especial Cível de Brasília documentos falsos em processo judicial, consistentes em extratos adulterados de consulta ao SERASA. No processo 0034370-74.2016.8.07.0001 também foi condenada nas penas do art. 171, c/c art. 14, II do CPB, porque apresentou boleto fraudulento. Na ação penal 0740589-23.2020.8.07.0001 foi lançado decreto condenatório pela prática de uso de documentos particulares falsificados (instrumento contratual, boletos e comprovantes de pagamento falsos). Por fim, consta no processo criminal 0717570-85.2020.8.07.0001 condenação pela prática dos delitos previstos nos artigos 304 c/c art. 298, ambos do Código Penal, mais uma vez pela utilização de documentos fraudados. Verifica-se, nessa linha, que a recorrente é vezeira em utilizar-se de documentos falsificados ou adulterados a fim de obter vantagem, utilizando-se do Poder Judiciário de modo a legitimar pretensas falhas na prestação de serviços de empresas em diversos ramos de atuação. Não bastassem tais ponderações, a recorrente sempre se esquivou de solucionar a questão junto à suposta instituição financeira responsável pela autenticação dos boletos que a credora não reconhecia como quitados.
8. Com efeito, em uma relação jurídica contratual, as partes contratantes devem pautar-se em certo padrão ético de confiança e lealdade, em atenção ao princípio da boa-fé, que orienta as atuais relações negociais pela probidade, moralidade e honradez. Os institutos da boa-fé, da segurança jurídica e da confiabilidade na lei e nas relações dizem respeito a uma espécie de Código Moral, sustentado pelo Direito, que deve reinar entre os polos de uma relação jurídica propriamente dita; dizem respeito à confiança que se estabelece entre as partes para que os negócios jurídicos possam se sustentar fielmente; falam de um pacto de boa-fé, no qual os participantes possam esperar reciprocidade de lealdade, honradez e justeza; traduzem a confiabilidade num sistema jurídico que garanta direitos e obrigações; enfim, versam sobre premissas éticas ligadas às normas jurídicas. São instrumentos também ligados ao atualmente destacado princípio da função social do contrato.
9. Diante do descortino fático da lide, restou evidenciado o engodo levado a termo pela recorrente que, alterando a verdade dos fatos, tentou conduzir o Juízo a erro, a fim de obter vantagem financeira de forma ilícita, já que resta claro que não houve o pagamento das parcelas, e que esta ainda anexou aos autos comprovantes inverídicos. Assim, ao alterar a verdade dos acontecimentos e tentando se beneficiar de sua situação de consumidora, a parte autora nitidamente pretendeu ludibriar o Juízo, a fim de alcançar furtivamente uma tutela jurisdicional favorável. Agindo dessa forma, violou o dever de lealdade e boa-fé processual imposto às partes do processo, à luz do inciso II do art.80 do Código de Processo Civil, eis que lhe competia "expor os fatos em juízo conforme a verdade" (inciso I do art. 77), sendo vedado "formular pretensões ciente de que são destituídas de fundamento" (inciso II do art. 77). Circunstâncias que caracterizam a sua litigância de má-fé por "alterar a verdade dos fatos" (inciso II do art.80 do CPC), impondo, conseguintemente, a multa do art. 81 do mesmo diploma processual, bem como a condenação ao pagamento das custas processuais a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. Frise-se que a responsabilidade das partes por dano processual pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, conforme art. 81 do CPC/2015. Quanto ao valor, fixo em 10% sobre o valor da causa, dada a gravidade dos fatos, e da reiterada conduta da recorrente. Por fim, diante da evidência de alteração na autenticação do boleto de pagamento, os presentes autos deverão ser impressos e encaminhados ao Ministério Público, para apuração de possível cometimento de crime.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais, multa por litigância de má fé que fixo em 10% sobre o valor da causa, além de honorários de sucumbência, que estabeleço no patamar de 20% também sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.